Tribunal: STF
Processo: ARE 1275138
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO HABITACIONAL. AUXÍLIO-ALUGUEL. LEI 16.050/2014 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PORTARIAS 131/2015 e 68/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO. Município de São Paulo. Direito à moradia. Pretensão ao atendimento habitacional definitivo e à concessão de auxílio-aluguel. Inviável a determinação de atendimento habitacional imediato. Separação dos poderes. Auxílio-aluguel. Possibilidade. Moradia. Direito social com assento constitucional. Art. 6º da CF. Norma programática cuja interpretação não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. Caso envolvendo crianças e pessoa com deficiência. Proteção integral e prioridade no atendimento, inclusive no que diz respeito à formulação de políticas públicas. Família em situação de extrema vulnerabilidade. Caso da autora que se inseria nas hipóteses do art. 2º, V, e § 3º, b, c e d da citada Portaria, o que lhe garantia o percebimento de auxílio-aluguel, limitado a R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, mediante atualização cadastral e justificativa técnica (art. 3º, I, e art. 5º, parágrafo único, da Portaria SEHAB nº 131/2015). Superveniência da Portaria SEHAB nº 68/19 que revogou os dispositivos que garantiam à autora o percebimento do benefício. Omissão municipal que viola o núcleo essencial do direito à moradia e contraria os objetivos e as diretrizes da Política de Habitação Social do Município de São Paulo. Vedação ao retrocesso social. Ausência de políticas compensatórias que autoriza a intervenção judicial sobre o caso. Necessária observância aos prazos e condições anteriormente previstas na Portaria SEHAB nº 131/2015. Ausência de previsão legal de recebimento do benefício por prazo indeterminado. Compreensão do auxílio-aluguel como benefício-fim que não é compatível com uma boa política habitacional. Recurso parcialmente provido.” (Doc. 7, p. 2)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Docs. 10 e 13).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 2º, 5º, 6º, 18 e 23, IX, da Constituição Federal (Doc. 16).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 19).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, ao determinar que o ente público garanta à parte autora o pagamento do auxílio-aluguel pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local (Lei 16.050/14 do Município de São Paulo e Portarias 131/2015 e 68/2019 da Secretaria Municipal de Habitação), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal e encontrar óbice na Súmula 280 do STF, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ALUGUEL SOCIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS EM LEI: AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 991.538, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe de 14/9/2016)
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO ‘NOVO LAR’. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes.
    2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.694 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA EM DECORRÊNCIA DE DESTRUIÇÃO DE CASA PROVOCADA POR FORTE TEMPORAL NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO. DECRETO Nº 3.992/2011. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 850.121-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 4/5/2016)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUGUEL SOCIAL. CHUVAS NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO EM 2011. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.894/2011 E DECRETOS ESTADUAIS NºS 42.406/2010 E 43.091/2011. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.10.2014. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 889.971-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/8/2015)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente